Tribunal: TJMT
Processo: 1022903-89.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE RECLAMANTE – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA ABUSIVA –INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO OU NEGATIVAÇÃO – PRETENSÃO EM AGRAVO PELA REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Devidamente analisadas as provas e normas que fundamentaram a decisão monocrática agravada. O simples envio de cobrança indevida, sem outros fatores agravantes, como corte de serviço, inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito ou prolongada tentativa de solução administrativa, não configura dano moral.
Recurso de agravo interno conhecido improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022903-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RONEI DA SILVA MOTA - CPF: 002.793.061-05 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE RECLAMANTE – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA ABUSIVA –INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO OU NEGATIVAÇÃO – PRETENSÃO EM AGRAVO PELA REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Devidamente analisadas as provas e normas que fundamentaram a decisão monocrática agravada. O simples envio de cobrança indevida, sem outros fatores agravantes, como corte de serviço, inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito ou prolongada tentativa de solução administrativa, não configura dano moral.

Recurso de agravo interno conhecido improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face a decisão monocrática (id. 272833869) que
negou provimento ao recurso inominado por ele interposto, para manter na íntegra a sentença recorrida.

Pretende a reclamante, ora recorrente em sede de Agravo Interno, a reforma da sentença de primeiro grau, objetivando a condenação da Reclamada por dano moral.

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a decisão singular.

Consta na petição inicial que o Reclamante possui em sua residência energia fotovoltaica com produção de 850kWh por mês e, sempre faz pagamento mínimo em suas faturas frente a Reclamada, uma vez que a produção é suficiente para seu uso habitual. Entretanto, recebeu faturas dos meses de
fevereiro/2024
no valor de R$ 305,94 (trezentos e cinco reais e noventa e quatro centavos) e
março/2024
no valor de R$ 384,07 (trezentos e oitenta e quatro reais e sete centavos), cujos valores destoam do seu consumo real.

Em contestação a reclamada alegou que o montante efetivamente consumido é superior àquele montante injetado, ou seja, a produção da parte autora fica aquém do que ela efetivamente consome. Aduz que não há indícios de abusividade nas cobranças.

No caso em apreço, restou incontroverso que a Reclamada não realizou o corte do serviço ou qualquer negativação do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. A alegação de cobrança indevida foi acolhida pelo Juízo
a quo
, resultando na
declaração de inexigibilidade
das faturas dos meses de
fevereiro e março/2024
. Tal decisão deve ser mantida.

No que tange aos danos morais, verifica-se que não foram apresentados elementos suficientes para caracterizar o dano extrapatrimonial. Para a configuração de danos morais, em casos como este, é necessário que o consumidor passe por situações que afrontem de maneira significativa a sua dignidade, o que não ocorreu.
O simples envio de cobrança indevida, sem outros fatores agravantes, como corte de serviço, inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito ou prolongada tentativa de solução administrativa, não configura dano moral.

A propósito: (N.U 1040454-16.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024).

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática (id. 272833869).

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025